Tribunal: TJES
Processo: 0001385-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001385-82.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WEVERTHON VISA SILVA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0001385-82.2022.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
WEVERTHON VISA SILVA.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 68 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL E DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por WEVERTHON VISA SILVA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 68 do Decreto-Lei nº 3.688/41, fixando a pena definitiva em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A condenação decorre de fato ocorrido em 22/02/2022, quando o apelante, durante abordagem policial em operação de blitz, recusou-se a fornecer seus dados de identificação aos agentes da autoridade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico, alegando que a recusa foi momentânea e motivada por medo de ser prejudicado em seu processo de habilitação de condutor; a atipicidade da conduta com base no direito ao silêncio e à não autoincriminação; a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância; e a insuficiência de provas para a condenação. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria da contravenção penal restaram sobejamente demonstradas pelo termo circunstanciado e, especialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos ao confirmar que o apelante se recusou deliberadamente a se identificar, afirmando que "não era obrigado" a fazê-lo. O próprio acusado, em seu interrogatório, confirmou indiretamente a conduta ao admitir que não quis fornecer seus dados quando abordado por um segundo policial.

5.

A tese defensiva de ausência de dolo não merece prosperar. O tipo penal do art. 68 da LCP (“
Recusa de dados sobre a própria identidade ou qualificação Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência
”) visa garantir a autoridade da administração pública e a segurança das abordagens. O dolo específico exigido pelo tipo penal está configurado pela vontade livre e consciente de não fornecer os dados solicitados pela autoridade. A alegação de que agiu por medo de sofrer sanções administrativas relacionadas à sua habilitação não exclui a ilicitude ou a culpabilidade, mas, ao contrário, reforça que a negativa foi uma escolha deliberada para tentar se eximir de fiscalização.

6.

Não assiste razão à defesa quanto à tese do direito ao silêncio. O dever de identificação perante a autoridade policial não se confunde com o direito de não confessar crimes ou de não produzir provas contra si mesmo em relação ao mérito de uma acusação penal. A identificação civil é uma obrigação do cidadão no contexto do poder de polícia e da segurança jurídica das abordagens.

7.

A tese de atipicidade material (insignificância) também deve ser rejeitada. A contravenção em tela protege a administração pública e a regularidade do exercício da função policial; a recusa em fornecer dados impede o trabalho ostensivo e fiscalizatório, possuindo alto grau de reprovabilidade social, independentemente da ausência de resultado danoso grave posterior, não sendo protegida pelo art. 5º, LXIII, da CF. A identificação posterior na delegacia, com auxílio da genitora, não apaga a consumação da infração ocorrida no momento da abordagem.

8.

Ademais, em infrações cometidas contra a Administração Pública ou que obstaculizam sua atividade fiscalizatória, a jurisprudência tende a afastar a insignificância, pois o bem jurídico tutelado é a autoridade do Estado e a segurança das abordagens. O STJ pacificou a questão através da Súmula 599, que estabelece: "
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública
". A conduta do réu gerou transtorno relevante, exigindo o uso de algemas e condução coercitiva à Delegacia para viabilizar sua qualificação.

9.

A sentença fixou a pena no mínimo legal de 10 dias-multa. A dosimetria da pena não merece reparos, tendo sido fixada no mínimo legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais e da ausência de causas modificadoras.

10.

Por fim, quanto aos honorários da advogada dativa, a sentença já os estabeleceu no ID. 17709823.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)